Tribunal: TJMT
Processo: 1031713-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031713-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031713-06.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO –
PREJUDICIAL AFASTADA
– AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– VÁRIOS SEGURADOS – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É de cinco anos o prazo prescricional para a Seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado propor Ação de Indenização contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Comprovados por laudo válido o defeito nos aparelhos eletroeletrônicos, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

A
o julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031713-06.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré:

“ao ressarcimento do valor de
R$50.054,69
(cinquenta mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir do desembolso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC/2015.”

A apelante suscita prejudicial de prescrição em relação a três dos sete segurados indenizados, pois, ainda que se admita que ocorreram as avarias apontadas (não comprovadas, segundo afirma), teria sido em 2014, 2015 e 2016, de modo que, consoante o artigo 206, §3o, inciso V, do CC, estariam prescritos os pedidos.

No mérito, alega ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço, o que a eximiria da obrigação arguida.

Argumenta que
“não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos”
e que
“A responsabilidade da Apelante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva”
.

Aduz que os laudos técnicos apresentados pela autora são ineficazes porque, além de unilaterais, não contêm “
especificação do Registro do Responsável pela emissão do Laudo”
nem indicam quando e como ocorreram os danos, tampouco a causa. Acrescenta que
“são extremamente genéricos e sucintos (...), sequer fazem menção dos equipamentos e dos métodos usados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados aos segurados”.

Ressalta que, além de a apelada não ter preservado os aparelhos danificados para serem objeto de perícia judicial, não a notificou para acompanhar a avaliação técnica realizada, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, diz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação.

Contrarrazões no Id n. 84374996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031713-06.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A apelante aponta prescrição em relação a três dos sete segurados (Amélio Pedrassani, Ademir Macorin da Silva e Carlos Alberto Ossuchi), porque já teria decorrido o prazo do artigo 206, §3o, V, do Código Civil, visto que os fatos teriam acontecido em 2014, 2015 e 2016.

Apesar de não ter suscitado essa matéria anteriormente, admite-se a sua apreciação, por ser de ordem pública.

No entanto, aplicam-se à hipótese a Súmula n. 188 do STF e o artigo 27 do CDC. Desse modo, a pretensão jurídica originária prescreve em cinco anos.

Uma vez constatado o vínculo consumerista entre as partes, a Seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que pagou nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Como todos os pagamentos foram depois de 2015 (2-4-2015 – Id n. 84374482, pág. 19; 22-1-2015 – Id n. 84374477, pág. 18; e 22-4-2016 - Id n. 84374483, pág. 16, respectivamente) e a Ação foi ajuizada em 18-7-2019, não procede a arguição de prescrição.

De qualquer forma, as avarias ocorreram respectivamente em 11-1-2015 (Id n. 84374482, pág. 11), 14-12-2014 (Id n. 84374477, pág. 12) e 29-2-2016 (Id n. 84374483, pág. 7). Logo, mesmo que considerada essa data como termo inicial do prazo quinquenal, a pretensão não estaria prescrita.

Nesse sentido
:

“RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO. ARMAZENAGEM DE MERCADORIA. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SUB-ROGAÇÃO. LIMITES. 1. Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, mas nos limites desses direitos, ou seja, a "sub-rogação não transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que a segurada detinha no momento do pagamento da indenização" (REsp n. 1.385.142).
Portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária
. 2. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1505256/SP, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016, sem destaque no original).

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante dos valores que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Como são sete os beneficiários, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Ademir Macorin da Silva

Conforme descrito no laudo técnico de Id n. 84374477, pág. 15, a televisão ficou imprestável devido a sobrecarga elétrica na data constante no Relatório Final do Sinistro (Id n. 84374477, pág. 10), e o seguro foi pago em 22-1-2015 (Id n. 84374477, pág. 18). Por conseguinte, é devido o ressarcimento.

2 –
Adelir João Fetter

Os laudos técnicos de Id n. 84374478, págs. 18 e 19 indicam que os equipamentos foram avariados em razão de
“descargas atmosféricas”
no dia mencionado no Relatório Final do Sinistro (Id n. 84374478, pág. 9), e o seguro foi pago em 11-1-2017 (Id n. 84374478, pág. 25).

Assim, é devido o ressarcimento, pois compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e consequentes danos aos consumidores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...)”.
(Apelação Cível n. 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgado em 29-04-2020, sem destaque no original).

“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido”.

(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; julgamento em 03/03/2021; registro em 03/03/2021).

3 –
Carmo Luis Pellenz

O laudo técnico de Id n. 84374479, pág. 11, revela que os danos tiveram origem em descarga atmosférica (queda de raio), hipótese, em que, como visto acima, a indenização é devida.
A data desse fato está no documento de Id n. 84374479, pág. 5 (Relatório Simplificado de Regulação), e comprovado o pagamento do prêmio no Id n. 84374479, pág. 16.

4 –
Walter de Almeida Alves Junior

Os laudos técnicos de Id n. 84374480, págs. 16 a 31) atestam que os equipamentos foram avariados em virtude de descarga elétrica e pico de energia, bem como que a data está registrada no Relatório Final do Sinistro (Id n. 84374480, pág. 10). O pagamento do seguro está demonstrado no Id n. 84374480, pág. 34. Posto isso, o ressarcimento é medida que se impõe.

5 –
Rodrigo Nazario Martins Duarte

O laudo técnico de Id n. 84374481, pág. 20, refere-se a descarga elétrica, e o Relatório Final do Sinistro menciona a data do evento danoso (Id n. 84374481, pág. 9). O Id n. 84374481, pág. 23, faz prova da quitação do seguro. Por consequência, o ressarcimento é necessário.

6 –
Amélio Pedrassani

O laudo técnico de Id n. 84374482, pág. 14, alude a “
uma descarga atmosférica seguida de uma oscilação de energia elétrica”
como causa da queima dos aparelhos, e a
data respectiva está no Id n. 84374482, págs. 8 e 11 (Relatório Final do Sinistro e Aviso de Sinistro). O pagamento do prêmio ao segurado consta no Id n. 84374482 – pág. 9.

Assim, o ressarcimento se impõe.

7 –
Carlos Alberto Ossuchi

Nos laudos técnicos há a informação de que os equipamentos elencados no Id n. 84374483, pág. 12,
“estavam queimados devido a uma descarga elétrica provocada por raio os quais não deram conserto”
, além de avaria na bomba de alta pressão
“por motivos de raios (descarga atmosférica)”,
que
“o equipamento apresentado para conserto sofreu danos irreversíveis, não possibilitando mais o conserto do mesmo”
(Id n. 84374483, págs. 13). E a data respectiva consta no Relatório Simplificado de Regulação (Id n. 84374483, pág. 7). O pagamento correspondente está consignado no Id n. 84374483, pág. 16. É, então, devido o ressarcimento.

Por conseguinte, em todos os casos foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade.

Isso porque os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 13/03/2018, DJe de 27/03/2018).

Sobre a essencialidade da perícia, não havia mais como realizá-la, ante o decurso do tempo e também porque os equipamentos já tinham sido submetidos a conserto, substituídos ou descartados; dessa maneira, seria inócua.

Cumpre anotar, por fim, que para a elaboração dos laudos técnicos é desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a sua elaboração, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora (fato não contestado pela apelante), assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

A apelante pleiteia que os juros e a correção monetária sejam computados a partir da citação.

Todavia, por tratar de Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que tange aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir do dia do desembolso, como definido na sentença.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...)”.

(AgInt no AREsp 1683668/MS, relatora ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
. (...)”.

(AgRg no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/04/2009, DJe de 06/05/2009, sem destaque no original).

E mais:

“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO”.

(TJSP; Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114; relator Afonso Bráz; Órgão Julgador 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; julgamento em 24/02/2021; registro em 08/03/2021, sem destaque no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...).”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021